Tribunal: TJDFT
Processo: 0724978-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724978-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA GONCALVES DE ABRANTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, revogou a gratuidade de justiça concedida à autora/agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) o veículo mencionado na decisão agravada se trata de um automóvel popular (VW/FOX 1.0, ano 2013/204), avaliado em R$ 25.000,00, que a agravante utilizada para se locomover tanto ao trabalho quanto para levar sua mãe idosa (portadora de câncer no estômago) às clínicas médicas e outras necessidades; 2) os imóveis mencionados na decisão agravada foram adquiridos por sua mãe e só estão registrados em seu nome em razão de seus pais nunca terem se divorciado formalmente, embora estejam separados de fato e seu pai já tenha constituído nova família; 3) os dois apartamentos de Águas Claras foram adquiridos por sua mãe em 2010 e 2011 para fins de renda, recebendo pelo aluguel dos dois imóveis a quantia total de R$ 1.500,00, sendo essa a única renda de sua mãe; 4) os extratos bancários de maio, junho e julho de 2020 mostram que nenhum valor é depositado em sua conta além do salário de R$ 1.139,00; 5) a casa no Riacho Fundo-DF é o imóvel em que a agravante reside com sua mãe. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja mantida a gratuidade de justiça e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que a condição financeira da agravante (salário líquido de R$ 1.139,64 – ID 17963893) indica que ela não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Além disso, não é razoável exigir que a parte se desfaça de seu patrimônio mínimo para o pagamento das despesas processuais. Há, também, risco de dano à agravante, pois, embora a eficácia da revogação da gratuidade de justiça esteja condicionada à preclusão da decisão agravada, o Distrito Federal já foi intimado para requerer as medidas cabíveis tendentes à cobrança dos honorários advocatícios. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para manter a gratuidade de justiça concedida à agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator